Tribunal: TCU
Processo: 009.599/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário : "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)." Considerando que não se verificou a existência de elementos nos autos que indiquem incapacidade operacional ou favorecimento da empresa contratada ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram satisfeitos os pressupostos para concessão da medida cautelar solicitada, nos termos da análise empreendida na peça 9; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução à peça 9 ao Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva - INCA e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.599/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Marc Print Gráfica e Editora Ltda. (15.292.830/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.